Tribunal: STF
Processo: ARE 1388093
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - PRISÃO PROCESSUAL - AÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA - FALTA DE PROVA - ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – INEXISTÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.



    1. Prevê a Constituição Federal que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença (art. 5º LXXV).



    2. A responsabilidade objetiva do Estado baseia-se na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, CF), que não se confunde com a teoria do risco integral, modalidade extremada de responsabilização não aceita pelo ordenamento jurídico, segundo a qual a Administração estaria sempre obrigada a indenizar todo e qualquer dano causado por seus agentes.



    3. A prisão cautelar, em flagrante ou preventiva, ou, ainda, qualquer medida de caráter provisório, não enseja a reparação apenas em razão de o indiciado acusado ser absolvido por falta de provas. Precedentes do STJ e da E. Câmara. Dever de indenizar inexistente. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso LXXV; 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Destaque-se, neste ponto, que o decreto de prisão preventiva é ato típico e exclusivo de juiz, de forma que o regramento jurídico aplicável à indenização por prisão indevida é aquele relativo à indenização por erro judiciário, pouco importando, para esta caracterização, a afirmação de que a decisão judicial fundou-se em depoimento de testemunha que foi coagida, por policiais militares, a reconhecê-lo como um dos autores do crime.



    Isto porque cabe ao magistrado analisar a prova colhida e os indícios apresentados para verificar a presença dos requisitos legais para decretação da prisão postulada pelo titular da ação penal. Insuficiente, portanto,afirmar que houve ato ilícito praticado por policiais militares, agentes públicos do Estado, porque a autuação destes não tem o condão de, por si só, ensejar a prisão do apelante. Eventual ilicitude na condução da colheita da prova pelos policiais não se confunde nem contamina o ato do juiz, agente político no exercício da atividade jurisdicional, salvo se este comprovadamente age com dolo ou culpa, o que sequer se cogita no caso vertente.



    (...)



    Não há, assim, falar em ilegalidade ou abuso de poder na prisão em flagrante do apelante, posteriormente convolada em prisão preventiva, decretada por juiz competente, em decisão fundamentada que analisou a presença dos requisitos legais (fls. 75/76), com posterior absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, CPP), conforme se extrai da ata da sessão do júri copiada a fls. 34/40.



    Deveras, a sentença que julgou os crimes conexos ao de homicídio, do qual foi absolvido pelo Tribunal do Júri, pontuou que 'inicialmente havia o envolvimento do veículo do réu no crime, a versão mentirosa de Adriano sobre o roubo da caminhonete, que não foi confirmada, e que foram reforçados pelo reconhecimento da vítima Andreza de que o réu conduzia o veículo. Nesta data,entretanto, a vítima nega ter visto o réu na condução do veículo, o que traz dúvidas sobre sua presença no local dos fatos, sendo verossímil sua versão de que emprestou o veículo aos verdadeiros autores. Desse modo, diante da negativa do réu e das alegações da vítima, forçoso reconhecer que não foram produzidas provas suficientes, notadamente em juízo, sob o crivo do contraditório, para a condenação do acusado pelos delitos conexos. Assim, de rigor a absolvição diante da falta de provas suficientes para a condenação.' (fls. 1.158, processo nº0000329-62.2015.8.26.0559).



    Não se nega que a retratação de uma das vítimas,que o reconhecera inicialmente, teve relevância suficiente para provocar a absolvição do apelante, mas isto não significa que foi o único elemento a fundamentar a prisão preventiva. Ao contrário, o reconhecimento reforçou os demais indícios existentes à época do crime, sendo o conjunto probatório então existente suficiente para embasara prisão preventiva.



    De qualquer forma, a conduta dos policiais militares no sentido de pressionar a vítima para ir até a delegacia fazer o reconhecimento, sob pena de o apelante ‘ser solto’ não se confunde com coação. A uma porque não houve ameaça, mas informação de que sem o reconhecimento a prisão não poderia ser efetuada ou mantida. A duas porque a medida foi tomada devido à reticência da vítima em depor, por medo, já que haveria envolvimento de seus filhos com o crime,como esclarecido no trecho de seu depoimento transcrito no recurso de apelação (fls.166). Descabido, assim, cogitar de nexo causal entre a conduta destes agentes públicos e o dano afirmado.



    Neste cenário, a despeito da posterior absolvição do apelante, a prisão preventiva não pode ser classificada como erro judiciário. Com efeito, a prisão cautelar é medida prevista na Constituição para garantir que o Estado, por meio da persecutio criminis, possa exercer o seu dever-poder punitivo,apurando fato que tenha aparência de ilicitude penal e apontando sua autoria. Esse o entendimento do Colendo STJ:



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente